Tribunal: TJDFT
Processo: 0702216-18.2024.8.07.0021
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO PESSOAL.
1. Nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil-CPC, o juiz não resolverá o mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Nessa hipótese, o autor deve ser intimado pessoalmente, no prazo de 5 dias, para suprir a falta (art. 485, § 1o, do CPC).
2. A apelante é parceira eletrônica para a comunicação dos atos processuais deste Tribunal. Dessa forma, todas as intimações que lhe foram dirigidas, por meio eletrônico, via sistema PJE, são consideradas pessoais, conforme disposto nos arts. 246, § 1o e 270, caput, do CPC e art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/06.
3. Configurado o abandono da causa pela inércia da autora em promover o andamento do feito, impõe-se a extinção do processo, em respeito aos princípios da celeridade e eficiência processual.
4. Apelação conhecida e desprovida.